Tribunal: STF
Processo: HC 72778
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
PENA  -  FIXAÇÃO.  Na  fixação  da  pena,  hao  de  ser
observados  os preceitos pertinentes, seguindo-se a ordem prevista no
artigo  68  do  Código   Penal.  Mostra-se  insubsistente  o  decreto
condenatório  em que a  exacerbação da  pena não restou fundamentada.
Segundo  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fulmina-se parte
da  decisão proferida,  mantendo-se a  condenação e determinando-se a
baixa  dos autos para  que se  complemente a prestação jurisdicional.
Registro necessario em face da convicção pessoal sobre consubstanciar
o provimento um todo indivisivel.